Tribunal: TJES
Processo: 5022081-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022081-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEDSON BESSA INNOCENCIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFECÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme já decidiu este TJES “
Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011245-55.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)
”

2 - Assim, há imperativo legal para que o empregador, no caso, a Administração Pública Estadual, providencie a elaboração do propalado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, razão pela qual é de rigor reconhecer o direito do apelado, a fim de propiciar que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de obtenção de aposentadoria especial.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5022081-15.2022.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Wedson Bessa Innocêncio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Público Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual concedeu a segurança para determinar a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do impetrante, referente ao período laborado perante à SEJUS.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade coatora, a pretexto da ausência de competência e atribuição para a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP solicitado pelo impetrante, bem como que (iii) não há servidores com formação e atribuições concedidas por normatização legal para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id 6182576), pela inadmissibilidade do recurso, sob o pálio de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Nos termos da jurisprudência firmada nesta Câmara, “
a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pelo apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Público Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual concedeu a segurança para determinar a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do impetrante, referente ao período laborado perante à SEJUS.

A insurgência recursal está fundada, sinteticamente, nos argumentos da ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade coatora, a pretexto da ausência de competência e atribuição para a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP solicitado pelo impetrante, bem como que (iii) não há servidores com formação e atribuições concedidas por normatização legal para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que o desfecho da análise do imbróglio ultimada pela magistrada de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, adoto os seguintes termos do ato decisório como razões de decidir:

“Pelo que se extrai dos autos, o impetrante ocupou o cargo em comissão de Assistente de Direção em instituição prisional, junto à Secretaria de Estado da Justiça, no período compreendido entre 25.11.2002 e 12.01.2004 e, com o intuito de obter benefício de aposentadoria junto ao INSS, requereu a confecção de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Lado outro, a SEJUS respondeu que “não há servidores qualificados e com atribuições, concedidos por normatização legal, para a emissão do Perfil Profissiográfico previdenciário, entre outros laudos específicos de cunho previdenciários, pois, dependem de análises realizadas por profissionais específicos” (ID nº 15873121).

É importante destacar, que o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é um documento de cunho previdenciário, criado pela Lei n. 9.528/1997, que alterou o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 e que prova a efetiva exposição do servidor aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial.

Com a edição da Lei 9.032/1995, não há mais profissão ou a categoria profissional ocupada que garante o reconhecimento do exercício da atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exigindo-se para todos os efeitos a demonstração de exposição permanente a agente nocivo que acima dos limites previstos.

Outrossim, a alteração legislativa de 1997, passou a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS e após a IN nº 99/2003 da Previdência Social, para os períodos trabalhados a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir, como prova do exercício de atividade em condições especiais, o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP.

Do que se constata, o impetrante necessita do documento para que possa obter benefício previdenciário e a negativa da Administração em expedi-lo, em princípio, inviabiliza e dificulta o exercício do direito.

Não estamos diante de pedido para reconhecimento de direito previdenciário, tampouco de confirmação ou comprovação. A questão aqui discutida não diz respeito ao mérito do que estará disposto no documento, mas sim a confecção do referido documento.

Assim, a meu sentir deve ser concedida a segurança para que se determine a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do impetrante, referente ao período laborado junto à SEJUS.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida, determinando a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do impetrante, referente ao período laborado junto à SEJUS.”

Como se observa, há imperativo legal para que o
empregador
, no caso, a Administração Pública Estadual, providencie a elaboração do propalado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, razão pela qual é de rigor reconhecer o direito do apelado, a fim de propiciar que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de obtenção de aposentadoria especial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – INSPETOR PENITENCIÁRIO – PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO – INTELIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPPS Nº 01/2010 – RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso dos autos, pretende o impetrante a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP relativo ao período em que exerceu o cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, por se tratar de atividade especial, com prejuízo à saúde do trabalhador e exposição a risco constante, para fins de apresentação junto ao requerimento de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social
. 2. Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 3. Após a reforma da previdência promovida pelo Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria foi inovado, sendo prevista no artigo 40, §4º-B da CF/88 a hipótese de aposentadoria especial para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, com idade e tempo de contribuição diferenciados.
4. Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP)
emitido pelo empregador
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT),
observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011245-55.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INOCORRÊNCIA PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO RECURSO DESPROVIDO DEMAIS PONTOS MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 . Caso concreto em que o requerente pretende a confecção do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário, situação a qual não se equipara à concessão de aposentadoria especial em que é forçoso comprovar a permanente com exposição do segurado a agentes nocivos biológicos de atividade insalubre, motivo pelo qual não há que se falar em inadequação da via eleita.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33). Portanto, passou a ser assegurado aos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial.

3.
Diante desse quadro, o ente público deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor/impetrante, para ele possa comprovar a efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário.

4. Recurso desprovido. Demais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190243147, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS
OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. Após o excelso Supremo Tribunal Federal sacramentar que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33), os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência passaram a ter assegurado a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial.

3.
Sendo assim, é válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor-impetrante, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos.

4. A jurisprudência pátria já entendeu que Autores, servidores públicos da UERJ, que pretendem a obtenção da certidão de perfil profissiográfico previdenciário. Recusa indevida da UERJ, visto se tratar de documento que contém informações sobre o empregado e o exercício de atividades insalubres, para fins de obtenção de aposentadoria especial, direito este assegurado aos servidores estatutários, nos termos da Súmula vinculante nº 33, do STF (TJRJ; Rec. 0240393-24.2013.8.19.0001; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto; Julg. 16/03/2016; DORJ 21/03/2016).5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - FORNECIMENTO - ADEQUAÇÃO DE DADOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 5º, XXXIII, DA CF/88 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O Perfil Profissiográfico Profissional - PPP é o documento oficial que traz o histórico laboral que contém informação das condições ambientais de trabalho, com o intuito de possibilitar a habilitação do trabalhador aos benefícios e de serviços previdenciários.

- Constitui violação a direito líquido e certo a recusa da autoridade impetrada em preencher adequadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário de servidor público municipal, seja em observância ao que dispõe o art. 58, §4º, da Lei n. 8.213/91, seja em virtude do art. 5 º, XXXIII e XXXIV. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.042275-0/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

Logo, bem de se ver que as teses recursais de ilegitimidade ou de ausência de profissional para a elaboração do PPP não vingam, sobretudo porque tal como muito bem pontuado no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5011245-55.2022.8.08.0000, sob a relatoria da eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023,
“a mera alegação de impossibilidade de confecção do laudo de PPP pela ausência servidores com formação em segurança e medicina do trabalho com atribuições concedidas por normatização legal não autoriza o descumprimento da lei, na medida em que conforme afirmado pelo próprio Estado Agravante, a falta de servidor competente para a emissão do PPP está sendo sanada com a contratação de empresa para que todos os órgãos estaduais possam proceder a expedição do documento.”

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.